Tribunal: CARF
Processo: 10880.933924/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933924/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 03112.38828.150604.1.3.040050, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, PA de 28/02/2004, no
valor original na data de transmissão de R$ 9.166,21, representado por Darf recolhido em
15/03/2004.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido parcialmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido. Assim, diante
da insuficiência do crédito, a compensação declarada foi homologada parcialmente.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, juntando documentação comprobatória e alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933924/2008-45
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933924/2008-45

Alega que na apuração da COFINS — Código de Receita 5856, referente ao fato
gerador “fevereiro de 2003” (sic), a ora Manifestante recolheu, em 15/03/2004, o
tributo no valor de R$ 240.372,81 (Documentos 01 e 02), quando o valor correto
deveria ser R$ 231.206,60, gerando então, o crédito em favor da empresa no valor de
R$ 9.166,21.
Diante do recolhimento a maior, efetuou compensação para quitação de parte do débito
apurado na COFINS — Cód de Receita 5856, com vencimento em 15/06/2004, no valor
de
R$
9.478,78,
conforme
se
demonstra
no
PER/DCOMP
n°
03112.38828.150604.1.3.040050 em epígrafe, devidamente informado na DCTF do 2°
Trimestre de 2004 (Documentos 03 e 04), aplicandose a taxa SELIC para correção do
crédito no percentual de 3,41%, o que resultou num crédito atualizado de R$ 9.478,78.
Apresenta tabela à fl. 12, com o detalhamento do crédito utilizado, e argumenta que o
procedimento seguiu o disposto no parágrafo 1o do artigo 74 da Lei no 9430/96
(transcreve o dispositivo legal).
Pelo exposto, caracterizada improcedência do indeferimento parcial do Processo de n°
03112.38828.150604.1.3.040050, a Interessada requer que seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, com a reconsideração do equivocado Despacho
Decisório contido no processo administrativo n° 10880.933924/200845 em questão.
Requer ainda, não seja efetuado lançamento do suposto débito no SIEF, a fim de evitar
procedimentos como Restrições Cadastrais, Certidão Positiva e Inscrição em Divida
Ativa, causando-lhe diversos danos de ordem material e imaterial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando demonstrativo com a reapuração da base de cálculo da contribuição e
documentação comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933924/2008-45

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, do período de apuração de fevereiro de 2004,
conforme declarado extemporaneamente na correspondente DCTF retificadora e refletido nos
documentos contábeis.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido, segundo o despacho decisório
inicial, porque os pagamentos constantes do pedido estariam vinculados a débitos já declarados.
Diante da insuficiência do crédito, a compensação declarada foi parcialmente homologada. Da
mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da
DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da recomposição
da base de cálculo da contribuição COFINS, conforme se verifica da demonstrativo constante no
Recurso Voluntário, sustentando que no mês de maio de 2004, a contabilidade da impugnante
verificou que ocorreu um equívoco nos lançamentos da conta de Receita de Descontos Ativos de
Fornecedores - Maringá, número 83010000A. Assim, dos R$ 132.051,03, o valor de R$
120.607,97 foi registrado de maneira indevida, sendo que, por conta disso, foi revertido
contabilmente no mês de Maio de 2004, sendo efetuada a reapuração dos valores devidos em
Fevereiro de 2004, desconsiderando o valor indevido como receita, sendo que o novo valor
apurado foi de R$ 231.206,61.
Assim, dos R$ 132.051,03, referente à Conta 83010000A - Descontos Ativos
Forn. – Maringá, o valor de R$ 120.607,97 foi registrado de maneira indevida, gerando um
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933924/2008-45

crédito de R$ 9.166,21, utilizado em compensação através do PERDCOMP número
03112.38828.150604.1.3.04-0050 , o que caracterizaria o recolhimento a maior da contribuição.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, do período de apuração de
fevereiro de 2004, seria de R$ 231.206,60, fl. 47, o qual deduzido do valor recolhido em DARF
de R$ 240.372,81 resultaria no crédito de R$ 9.166,21, objeto da Declaração de Compensação.
Juntou em sede recursal, às fls. 82/96, Balancete dos meses de fevereiro e maio de 2004, DARF
e PERDCOMP, que embasariam o seu crédito.
No entanto, apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da
respectiva DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
Cofins referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações declaradas em
DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do pagamento a
maior.
Conforme já abordado no acórdão recorrido, no momento do despacho decisório
havia informação discrepante sobre o real débito da contribuição, prestada pelo próprio
contribuinte, que desconsiderou que a redução de débitos confessados em DCTF deveria estar
amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis a comprová-la, como determina o art. 147
do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
O Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem
comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal que evidenciassem,
de forma inequívoca, o valor correto da Cofins referente ao período de apuração em discussão e
o conseqüente direito creditório advindo do pagamento a maior. As declarações e demonstrativos
produzidos pelo contribuinte, bem como os balancetes parciais juntados no recurso voluntário,
desacompanhadas dos elementos de suporte, tais como os registros contábeis exigidos pela
legislação, revestidos das pertinentes formalidades, não permitem a apuração do valor correto da
contribuição no período, não sendo suficiente para provar a existência da totalidade do direito
creditório pleiteado na declaração de compensação. Aqui, cabe transcrever o art. 967 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro
de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Não obstante o mérito do alegado indébito, o Balancete juntado no Recurso
Voluntário não possibilita a confirmação da base de cálculo reapurada conforme a origem do
direito creditório informada, desacompanhada dos demais livros contábeis e fiscais, tais como o
Livro Razão e Diário, que refletem o faturamento e os lançamentos contábeis relativos à
apropriação indevida.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933924/2008-45

Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital